Tribunal: STF
Processo: RE 91767
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
Licença-prêmio. Servidores de sociedade de economia mista do Estado de São Paulo. Reclamação pleiteando a conversão de licença-prêmio em pecúnia. Lei estadual que não chegou a integrar-se no contrato de trabalho, por não realizada a assembléia geral prevista no art. 2º do mencionado diploma legal. Incompetência da Justiça do Trabalho. Recurso extraordinário conhecido e provido.